Tribunal: TJMT
Processo: 1030972-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030972-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NATHALIE GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 351.241.588-16 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SANTANA PEREIRA - CPF: 098.647.623-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIE GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 351.241.588-16 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de Droga. Prisão Preventiva. Alegação de Tortura Policial. Fundamentos Genéricos, Ofensa aos princípios da Proporcionalidade e da Presunção de Inocência. Inocorrência. Gravidade concreta da conduta. Predicados Pessoais Favoráveis. Irrelevância no caso. Medidas Cautelares Diversas da Prisão. Ordem Parcialmente Conhecida, e no Remanescente, Denegada.

I. Caso em Exame

1.

Em 25.10.2024, em, Nova Mutum-MT, o paciente
L. H. S. P.
foi abordado pela polícia militar durante patrulhamento, em resposta a denúncia de tráfico de droga. Foram apreendidos em sua posse, 2 pacotes grandes de maconha tipo
Skank
e 5 papelotes de pasta base de cocaína, e na residência dele, diversas outras substâncias entorpecentes ilícitas, incluindo 2.778,06 kg de maconha, 66,01 g de cocaína, 230 unidades de LSD, 4 comprimidos de
ecstasy,
além de petrechos relacionados à traficância. Ele confessou a prática do tráfico e participação na organização criminosa
Primeiro Comando da Capital
(PCC).

2.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte, com fundamento na necessidade para a garantia da ordem pública.

3.

A defesa impetrou
Habeas Corpus
alegando nulidade da prisão por tortura policial; fundamentação genérica no decreto cautelar, violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas, destacando os predicados pessoais do paciente.

II. Questões em Discussão

2.

As questões em discussão são: (i) A nulidade da prisão em flagrante por suposta tortura policial; (ii) A legalidade do decreto de prisão preventiva, considerando as alegações de fundamentos genéricos e abstratos e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) A violação ao princípio da proporcionalidade na manutenção da prisão cautelar; (iv) A suposta afronta ao princípio da presunção de inocência em razão da manutenção da custódia cautelar; (v) A relevância dos predicados pessoais favoráveis para afastar a necessidade da prisão preventiva e, (vi) a possibilidade, ou não, de serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de Decidir

3.

Alegação de tortura policial:
A tese não foi analisada pelo juízo de origem, e seu exame direto por esta Corte configuraria supressão de instância.

4.

Fundamentação genérica:
Não se constata que a decisão enfrentada seja genérica, abstrata ou privada dos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto amparada em circunstâncias concretas e idôneas, como a periculosidade da conduta do paciente, eis que integrante de organização criminosa (PCC), bem como diante da considerável quantidade de drogas ilícitas apreendidas, variedade e qualidade (maconha tipo
Skank,
cocaína, LSD e
ecstasy
), circunstâncias aliadas à apreensão de petrechos típicos da traficância (balança de precisão e embalagens para a venda de drogas).

5.

Proporcionalidade:
A cautelar extrema é necessária e proporcional, diante da gravidade do crime e do risco à ordem pública. A análise da pena ou regime aplicável será realizada na fase própria do processo.

6.

Presunção de inocência:
A prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar, visando no caso, resguardar a ordem pública e a instrução processual, sendo expressamente autorizada pelo art. 312 do CPP.

7.

Predicados pessoais favoráveis:
Características como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes como
in casu
, os requisitos do art. 312 do CPP.

8.

Substituição por medidas cautelares diversas da prisão:
Inviável a aplicação de medidas alternativas à prisão, consideradas insuficientes e inadequadas para proteger a ordem pública e evitar nova reiteração delitiva, conforme art. 282, incisos I e II, do CPP, à vista da gravidade do crime e envolvimento do paciente com organização criminosa.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte admitida, denegada.

Tese de Julgamento:
Alegações de tortura policial não analisadas em primeira instância se analisadas e decididas em segunda instância, levam à inadmissível supressão de instância, e devem ser apuradas em procedimento autônomo.
2. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza das drogas ilícitas apreendidas, petrechos usados na mercancia e pelo fato de o paciente ser integrante de organização criminosa, atende aos requisitos do art. 312 do CPP. 3. A presunção de inocência não é afrontada pela prisão preventiva, quando se sabe que tem natureza cautelar, visa
in casu
resguardar fundamentadamente a ordem pública, e é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, tanto constitucional como legalmente. 4.
A gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam a necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva, sendo a análise da pena ou do regime aplicável ao caso, reservada à fase adequada do processo, não admitindo o raciocínio de que a cautelar seja mais gravosa que a pena definitiva, se elas tem objetivos diferentes, ou seja, a cautelar visa garantir a ordem pública, ser conveniente à instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, enquanto a pena definitiva busca prevenir, reprimir o crime e ressocializar o condenado. 5. A existência de p
redicados pessoais favoráveis do paciente, não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos e pressupostos legais para o seu decreto. 6. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes em casos de gravidade concreta devidamente demonstrada, como
in casu
, sendo a prisão preventiva indispensável em tais casos, para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 210.312; STJ, AgRg no HC 758.213/SC; TJMT, N.U 1025752-71.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Luís Henrique Santana Pereira
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT
, que
homologou
a prisão em
flagrante
do paciente

e a
converteu em preventiva
.

Contextualizando, a impetrante esclarece que o paciente está
custodiado desde

26.10.2024
, quando foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Defende que a prisão preventiva
estaria eivada de
nulidade
, porque o
paciente teria sido agredido/torturado
pelos policiais militares no momento da prisão em flagrante, seja porque o decreto cautelar seria
ilegal
, eis, que embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, bem como, estando
ausentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP, seja por ofender aos princípios da
proporcionalidade e da presunção de inocência
. Por fim, registra que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 249331153).

Instruiu a inicial com documentos (ID
249331154).

A liminar
foi
indeferida
em sede de
plantão
, pelo
Des. Plantonista Luiz Ferreira da Silva
(ID 249359672).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 230712682).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 259763658),
conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Alegação de que o paciente foi torturado pelos agentes policiais – não acolhimento - matéria que demanda aprofundada análise de provas - via eleita inadequada - eventual tortura deve ser dirimida em procedimento próprio e não invalida a ação criminosa, em tese, praticada pelo paciente, porquanto não há compensação de culpas no direito penal - precedentes do STJ no sentido de que nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal
–
2.
Pretendida revogação da medida constritiva
–
sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência – fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - predicados pessoais favoráveis - irrelevância -
3.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP –
4.
Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes -
5.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 25.10.2024, a
equipe de cavalaria recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo, identificado como
Luis,
estaria comercializando entorpecentes utilizando uma motocicleta vermelha, placa NJU-9589, no bairro Rota do Sol, em Nova Mutum-MT. Durante patrulhamento,
Luis
foi abordado, sendo encontrados em sua posse
2 pacotes
grandes de
maconha,
tipo a
skank
e
5 papelotes
de
pasta base de cocaína.

Questionado, ele admitiu possuir mais drogas em sua residência e autorizou a entrada da equipe. No local, foram encontrados:
1 pacote
com
42,5g
de maconha, tipo Skank;
7 pacotes
de
maconha,
tipo
Skank
;
7 papelotes
de
pasta base de cocaína; 4 comprimidos
de
ecstasy
; 1 cartela
com
230 unidades de
LSD,

1 papelote
com
sementes de maconha,
além de
embalagens para drogas (500 unidades) e uma balança de precisão. Ao total, foram apreendidos
66,01g
de
cocaína
,
2.778,06Kg
de
maconha e 3,90g
de
LSD
(Laudo Preliminar – ID

249331154 - Pág. 27/35).

Além disso,
Luis
confessou a prática do tráfico, detalhando os valores que os entorpecentes eram vendidos e revelou ser membro da organização criminosa denominada
Primeiro Comando da Capital
(PCC).

Diante dos fatos, ele foi conduzido algemado à delegacia para os procedimentos cabíveis, sem apresentar lesões (Boletim de Ocorrência (ID
249331154 - Pág. 4/7).

No dia seguinte, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
preventiva
com fundamento na garantia da ordem pública (ID
249331154 - Pág. 83/87).

É o relato.

1.

PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

A tese de
nulidade da abordagem policial
está apoiada no argumento de que os policiais torturam o paciente.

Tendo em vista
o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço do pedido de nulidade da tortura policial.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

A alegação da prática de tortura pelos policiais não foi examinada pelo Juízo de primeiro grau, ficando esta Corte de Justiça impossibilitada de apreciar a matéria, pois os fundamentos fático-processuais sujeitam-se, primeiramente, à fiscalização da autoridade judiciária de primeira instância, sob pena de possível
supressão de instância.

A propósito, como bem leciona
Renato Brasileiro de Lima
, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – Destaquei.

Mas, para que a defesa não fique sem respostas, frise-se que, sem realizar ampla dilação probatória que é vedada no âmbito estreito de cognição do
writ
, analisando apenas os documentos que acompanham a impetração, verifico que há informações trazidas pelos policiais militares (
Edson Willian de Aruuda
e
Fernando Edio Pereira da Silva
), que participaram das diligências, que
sequer
foi necessário o uso de força, mas tão somente, algemar o paciente para evitar a fuga; porquanto
“o
suspeito foi entregue algemado por receio de fuga e sem lesões
(ID
249331154 - Pág. 10/14).

Logo, consoante as declarações dos policiais militares, não houve uso de força, tanto, que o paciente foi levado até a Delegacia de Polícia, sem apresentar lesões.

Ademais, cedilho que ocasional crime de Tortura praticado pelos policias militares ao realizarem a prisão em flagrante do paciente, requer apuração autônoma, perante os órgãos competentes, não autorizando, por si só, a nulidade da constrição de liberdade.

Destarte, se a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de
Recurso de Apelação Criminal,
evidente que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

Portanto, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo ou substituto de recurso, existindo a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, quando se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso. A corroborar tal entendimento, trago precedente deste TJMT,
in verbis
:

“
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
.” (TJ-MT 10158226320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022). Destaquei.

Logo, tratando-se de tema não submetido à análise do Juízo de primeiro grau competente, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Confira-se julgado deste e. Tribunal sobre o assunto:

“(...) A alegação de violação de domicílio e de tortura policial constituem matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento, na origem. (...) (N.U 1025752-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Assim,
deixo de admitir
o
habeas corpus
quanto à
tese de nulidade do flagrante
motivada na
suposta tortura
praticada por policiais militares contra o paciente.

2.

VOTO MÉRITO

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A considerável quantidade, qualidade e variedade das drogas apreendidas em poder do paciente, justificam a manutenção ad segregação cautelar, ao contrário do que alega a defesa (de que não seriam fatores suficientes para a decretação da prisão preventiva).

Na hipótese, como bem frisado pelo magistrado, com o paciente foi apreendida vultuosa quantidade de drogas, além de variedade e nocividade (maconha tipo
Skank
, pasta base de cocaína,
ecstasy
e LSD).

Durante patrulhamento,
Luis
foi abordado, sendo encontrados em sua posse
2 pacotes
grandes de
maconha,
tipo a
skank
e
5 papelotes
de
pasta base de cocaína,
sendo apreendido

ao total,
66,01g
de
cocaína
,
2.778,06Kg
de
maconha e 3,90g
de
LSD
(Laudo Preliminar – ID

249331154 - Pág. 27/35).

Logo, vejo que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o
modus operandi
da conduta, consistente no armazenamento de considerável quantidade de drogas e sua natureza variada, em conluio ou atendendo a comando de organização criminosa (PCC),
sinaliza a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fator real de cautelaridade.

Isso, porque, o próprio paciente confessou aos policiais militares a prática da mercancia, detalhando os valores que os entorpecentes eram vendidos, bem como, revelou ser membro da organização criminosa denominada
Primeiro Comando da Capital
(PCC).

Há muito o Pretório Excelso entende que:
“
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de substância estupefaciente, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Se não bastasse, ainda foram apreendidos petrechos típicos da traficância, tais quais
embalagens para drogas (500 unidades) e uma balança de precisão, além de
1 papelote com sementes de maconha, o que reforça o acerto da decisão, vez que não se trata de “iniciante no mundo do crime”.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se os seguintes julgados:

“In casu, se mostra legítima manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (303,70 gramas de pasta base de cocaína), balança de precisão e outros materiais típico de mercancia, bem como, diante dos indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para efetivação da comercialização do ilícito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta. “A expressiva quantidade e /ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar”. (N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

“(...) 2. A prisão preventiva foi fundamentada na apreensão de 29 papelotes de cocaína, pinos para embalo da droga, joias, celulares e dinheiro, além de indícios de autoria e provas de materialidade delitiva. 3. O Tribunal de origem considerou a decisão do magistrado de primeiro grau em conformidade com os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente é justificada pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva, ou se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 5. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, objetos que indicam a traficância e pelos indícios de autoria, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. O risco de reiteração delitiva, demonstrado pela condenação anterior do paciente por lesões corporais no ambiente doméstico, reforça a necessidade da medida extrema. Mais do que isso, a apreensão dos 29 papelotes de cocaína, além de pinos para embalo da droga, joias, celulares e dinheiro, ocorreu devido ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão, fundamentado em investigações anteriores, as quais indicaram que os denunciados vendiam pinos de cocaína por R$30,00 cada. 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido”. (RHC n. 206.421/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo,
apesar de importantes,
eventuais condições subjetivas
favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da proporcionalidade,
seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“
6. A presunção de inocência não é ofendida pela prisão preventiva, que tem natureza acautelatória do processo ou da ordem pública. 7. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)”. (N.U 1031052-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)
).

Finalmente, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta
,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, não admito o
habeas corpus
quanto à
tese de nulidade do flagrante
motivada na
suposta tortura
praticada por policiais militares contra o paciente. No remanescente,
denego
a ordem intentada em favor de
Luís Henrique Santana Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024